Tribunal: TJES
Processo: 5040024-40.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040024-40.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEONARDO MOREIRA DIAS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)5040024-40.2025.8.08.0024

AGRAVANTE: LEONARDO MOREIRA DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 DO STF. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na aplicação dos Temas n. 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta a inaplicabilidade dos referidos temas ao caso concreto, alegando ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto às teses defensivas de legítima defesa própria e de terceiro e de desistência voluntária, bem como ofensa direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o caso concreto se distingue dos Temas n. 339 e 660 do STF, de modo a afastar a negativa de seguimento do recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se a alegada ausência de apreciação das teses defensivas configura ofensa direta à Constituição Federal ou mera ofensa reflexa dependente da interpretação da legislação infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não demonstra distinção relevante entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados, descumprindo o ônus previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.

O Tema n. 339 do STF estabelece que o dever constitucional de fundamentação exige motivação suficiente da decisão judicial, sem impor o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas produzidas.

O acórdão recorrido apresenta fundamentação idônea ao examinar o conjunto fático probatório, reconhecer a comprovação da materialidade delitiva e apontar a existência de indícios de autoria.

O órgão julgador aprecia expressamente a tese de legítima defesa, destacando a existência de versões contraditórias e a ausência de elementos inequívocos aptos a justificar a absolvição sumária.

O acórdão também enfrenta a tese de desistência voluntária, concluindo que subsiste dúvida acerca da voluntariedade da interrupção da conduta, circunstância que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

A discordância da parte quanto à valoração das provas e às conclusões adotadas pelo órgão julgador não caracteriza negativa de prestação jurisdicional nem fundamentação aparente.

A análise da alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa demanda prévia interpretação de normas do Código Penal e do Código de Processo Penal, o que caracteriza ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.

O Tema n. 660 do STF afasta a repercussão geral das alegações de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional.

A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário observa a sistemática da repercussão geral ao aplicar adequadamente os Temas n. 339 e 660 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A demonstração de distinção entre o caso concreto e os temas de repercussão geral constitui ônus da parte agravante nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação suficiente da decisão judicial, sem impor o enfrentamento individualizado de todas as alegações e provas.

A apreciação expressa das teses defensivas, ainda que rejeitadas, afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

A controvérsia que demanda interpretação prévia de normas infraconstitucionais para aferição de alegada violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal configura ofensa reflexa à Constituição.

É cabível a negativa de seguimento de recurso extraordinário quando a matéria se enquadra nos Temas n. 339 e 660 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes); STF, Tema n. 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes); STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)5040024-40.2025.8.08.0024

AGRAVANTE: LEONARDO MOREIRA DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 19739477) interposto por LEONARDO MOREIRA DIAS, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 19602208) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação dos Temas n. 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade dos Temas n. 339 e 660 do STF ao presente caso, buscando realizar
distinguishing
sob o argumento de que o acórdão recorrido incorreu em ausência de fundamentação por não enfrentar materialmente teses defensivas centrais, consubstanciadas na legítima defesa própria e de terceiro e na desistência voluntária. Alega, nesse contexto, que a ausência de apreciação jurisdicional efetiva dessas teses configuraria ofensa direta à Constituição Federal, esvaziando o conteúdo do contraditório e da ampla defesa, não se tratando de ofensa meramente reflexa.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, a interposição de agravo interno exige que a parte demonstre a distinção entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados, apta a afastar a sistemática da repercussão geral. Ocorre que, na espécie, o agravante não se desincumbiu desse ônus.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 660, fixou tese no sentido de que:
“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.

Por sua vez, no bojo do Tema n. 339, o STF fixou a seguinte tese:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Diferentemente do que sustenta o agravante, a prestação jurisdicional foi entregue de forma hígida e fundamentada, tendo o órgão colegiado avaliado detidamente o acervo fático probatório, pontuando expressamente que a materialidade delitiva encontra-se comprovada e que os indícios de autoria convergem para o acusado.

No tocante às teses defensivas que o agravante alega terem sido ignoradas, o acórdão refutou-as expressamente, destacando que a excludente da legítima defesa não se apresentou de forma inequívoca nos autos, havendo versões contraditórias e ausência de apreensão da faca supostamente utilizada pela vítima, o que inviabiliza a absolvição sumária.

Ademais, a tese de desistência voluntária foi igualmente rechaçada sob o fundamento de que remanesce dúvida sobre a real voluntariedade da interrupção da conduta, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação meritória definitiva.

Nesse sentido, constata-se que o provimento atacado expôs, com suficiência técnica e clareza, as razões de seu convencimento, de modo que a insatisfação da parte com a exegese conferida aos fatos e à prova produzida não se confunde com negativa de prestação jurisdicional ou fundamentação aparente, atraindo a aplicação do Tema n. 339/STF.

Ainda, no que concerne à invocada vulneração aos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, impende ressaltar que a averiguação de suposto cerceamento de defesa atrelado aos requisitos da pronúncia ou da absolvição sumária exige a inafastável incursão prévia nas normas do Código de Processo Penal e do Código Penal.

Dessa forma, eventual ofensa ao texto constitucional seria revestida de caráter eminentemente reflexo ou oblíquo, o que inviabiliza o trânsito do recurso extraordinário, moldando-se com exatidão a
ratio decidendi
do Tema n. 660/STF.

Dessa forma, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está em consonância com a sistemática da repercussão geral.

O acórdão recorrido aplicou o núcleo essencial dos Temas n. 339 e 660 do STF ao firmar compreensão no sentido de que a fundamentação idônea, ainda que sucinta e contrária aos interesses da defesa, não ofende o art. 93, IX, da CF, e que o debate sobre os limites cognitivos da sentença de pronúncia possui natureza infraconstitucional.

Nestes moldes, justifica-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.